Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009306-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de elaboração de cálculos. Instadas, as partes impugnaram as planilhas de cálculos acostadas no ID: 41390470. No ID: 41772875, o exequente alegou a ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros). Apontou divergência quanto aos valores devidos à substituída FERNANDA ANTONIA DE SOUSA BASTOS DIAS para os meses de janeiro a dezembro de 2000. O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$ 12.847,01 (ID: 42830681). É o relato do necessário. DECIDO. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. A base de cálculo dos valores devidos a FERNANDA ANTONIA DE SOUSA BASTOS DIAS para os meses de janeiro a dezembro de 2000 é de R$ 84,15 (oitenta e quatro reais e quinze centavos), conforme planilhas de ID: 12786536 - Pág. 8. Ante o exposto, acolho as impugnações (41772875 e 42830681). Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 42830680, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador